Tribunal: TJDFT
Processo: 0701348-82.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. INERENTE AO RECURSO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC. COBRANÇA IRREGULAR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO DEVIDO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece de pedido de efeito suspensivo à apelação, pois se trata de efeito inerente ao recurso quando a sentença não se insere nas exceções de efeito imediato, elencadas no § 1o, do art. 1.012, do CPC.
2. A concessão de gratuidade de justiça em sede recursal é admitida nos termos do art. 99, do Código de Processo Civil, observada a produção de efeitos ex nunc.
3. É necessária a presença de dolo ou má-fé na cobrança pelo fornecedor de serviços para incidir a repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.
4. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que se fique patente a ofensa aos direitos de personalidade.
5. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.